Tribunal: TJDFT
Processo: 0722800-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722800-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA AGRAVADO: ANTONIO FURTADO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0709951-07.2020.8.07.0001, movido por ANTÔNIO FURTADO DE SOUZA (exequente) em desfavor da agravante, indeferiu os pedidos da executada, que objetivavam que “seja realmente fundamentada a decisão que optou pela avaliação do Exequente em detrimento da impugnação apresentada, e por fim, requerer o enfrentamento das questões suscitadas, relativas à existência de um contrato de seguro” (ID 124127727, na origem), nos seguintes termos (ID 127823582 dos autos originários): “O executado se insurge contra a decisão ID 122341955 e narra o suposto desacerto do valor de avaliação homologado e que deveria prevalecer o contato de seguro, bem como que a expropriação teria imediato impacto na sua atividade empresarial. No que concerne ao contrato de seguro e a suposta preferência que se deveria observar em relação aos bens da executada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (em liquidação), o executado deve considerar que este processo está em fase de cumprimento de sentença e que eventual benefício de ordem deveria ter sido alegado oportunamente na fase de conhecimento. Com efeito, a sentença julgou procedente o pedido da denunciação da lide e condenou a litisdenunciado (Nobre Seguradora) a reembolsar a litisdenunciante. Assim, a expresso já tem título executivo contra a Nobre e não cabe neste momento do procedimento reviver o tema do contrato de seguro. A propósito, veja-se o que o Relator consignou no acórdão (ID 60608604 - Pág. 23): A sentença estabeleceu a condenação da seguradora em reembolsar a EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA., portanto, a condenação não implica a habilitação do demandante na qualidade de credor da massa liquidanda. O credor deverá apresentar seu título no procedimento próprio e solicitar sua habilitação. Mas essa questão foge completamente ao objeto deste processo. Diante disso, a pretensão do executado está rechaçada desde a constituição do título executivo, não lhe assistindo razão em querer ver a sua responsabilidade patrimonial afastada. Em relação à avaliação do imóvel penhorado, a insurgência apresentada pelo executado conduz à compreensão de que discorda com as razões que fundamentaram a decisão que definiu o valor do bem. No entanto, apesar dos argumentos expostos pelo executado, a decisão está devidamente justificada e os critérios considerados para a definição do valor foram propriamente elencados. Com isso, as ponderações apresentadas pelo executado não podem ser acolhidas e a intenção de modificação da decisão deve ser objeto do recurso adequado. No que tange ao impacto na atividade empresarial, além de o executado não ter comprovado a alegação, tampouco indicou outro bem apto à substituição da penhora, o que poderia ser suficiente para obstar a expropriação. Isso posto, indefiro os pedidos do executado. Indefiro o pedido do exequente para imposição de multa por litigância de má-fé porque não vislumbro a presença dos requisitos. Antes de prosseguir com a designação de leilão, tendo em vista que o executado apontou que possivelmente há outros registros de preferência na matrícula do imóvel, bem como que na certidão apresentada pelo exequente (ID 102777536) constam apenas as transmissões, mas não eventuais averbações, concedo ao exequente o prazo de 10 dias para juntar matrícula atualizada do imóvel penhorado.” Em suas razões recursais (ID 37155048), afirma, em suma, que o imóvel que se pretende leiloar constitui bem essencial à sua atividade, de modo que a sua expropriação implicará enorme prejuízo operacional à agravante. Sustenta que a medida expropriatória é extremamente onerosa e que já houve o adimplemento substancial da dívida pela seguradora litisdenunciada. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja obstada a realização de leilão do imóvel penhorado. Postulou, ainda, o benefício da justiça gratuita. Oportunizado ao agravante juntar documentos, a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício (ID 37272510), esse recolheu o preparo recursal (ID 37554063). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Observa-se que a agravante pretende obstar a realização de medida expropriatória do bem descrito como “um terreno, constante dos lotes (23, 24, 25, 26 e 27) vinte três, vinte quatro, vinte cinco, vinte seis e vinte sete, da quadra (207) duzentos e sete, da Planta cadastral no Loteamento Vila Manoel Abrão, na cidade de Mineiros/GO, sito à rua (17) dezessete” (ID 129583754, na origem), de sua propriedade. Para tanto, sustenta, em resumo, que tal imóvel constitui bem essencial à sua atividade, de modo que a sua expropriação implicará enorme prejuízo operacional à agravante. Todavia, em análise superficial, própria deste momento, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Com efeito, compulsando os autos originários, constata-se que a penhora do imóvel objeto de insurgência neste recurso foi deferida pelo d. magistrado a quo em 15/9/2021 (ID 102891544, na origem). Devidamente expedido o termo de penhora, em 17/9/2021 (ID 103446249, na origem), intimou-se a executada, nos termos do art. 841, §1°, do CPC (ID 103716783, na origem), tendo sido o ato judicial disponibilizado no DJe em 22/9/2021 (ID 103923507, na origem). A executada, porém, não impugnou a penhora (ID 106136019, na origem), de modo que o processo seguiu, tendo sido realizada a avaliação do bem e homologado o seu valor em 26/4/2022 (ID 122341955, na origem). Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que a agravante pretende rediscutir, neste momento processual, matéria que deveria ter sido suscitada em impugnação à penhora, defesa essa que, reitera-se, não foi apresentada pela executada. Ressalte-se que o art. 507 do CPC prevê que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ademais, prima facie, observa-se que a própria alegação de que o bem seria essencial à sua atividade não foi comprovada na origem, como bem pontuou o d. Juízo a quo, tendo a agravante, se limitado a afirmar que, “se concretizado a medida expropriatória, haverá uma grande lacuna na atividade operacional da transportadora, que não mais possuirá um ponto de apoio obrigatório na cidade de Mineiros-GO, e deixará de preencher os requisitos específicos para concessão do serviço público” (ID 124127727, na origem). Da mesma forma, verifica-se que a recorrente também não indicou outro bem à penhora, o que seria suficiente para obstar a expropriação. Diante desse panorama, ao menos nesta fase inicial, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora